Tribunal: CARF
Processo: 10380.901219/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901219/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.724 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
DIPJ, DCTF E DCOMP. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. ELEMENTOS
DE PROVA.
Para comprovação do direito creditório pleiteado, a DIPJ deverá estar
compatível com o que foi declarado em DCTF e Dcomp. Caso as informações
estejam divergentes, faz necessário a apresentação de outros elementos de
prova para que seja possível o seu reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de dcomp no 05966.20874.180915.1.3.04-2509, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 59.038,43, relativo a pagamento indevido do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901219/2016-20
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

período de apuração de 30/06/2015, código de receita: 6012 (CSLL- Demais PJ que Apuram o
IRPJ com Base em Lucro Real - Balanço Trimestral), valor total do DARF: R$ 1.553.112,09,
recolhido em 29/07/2015,
O crédito pleiteado foi negado em virtude de o recolhimento ter sido
completamente alocado a débito declarado de mesma natureza e período de apuração.
Em sessão de julgamento realizada em 31 de janeiro de 2018 a 7a Turma da
DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, Acórdão 03-
78.671, fls 59/62.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 09/02/2018 (fl 65) e apresentou recurso voluntário (fls.
2.140/2.143) em 08/03/2018, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 66,
em que repisa os argumentos já apresentados, pugnando pela verdade material e acostando aos
autos os seguintes documentos:
a) ECF do ano-calendário 2015 com demonstração do débito apurado pelo
Contribuinte no 2o Trimestre;
b) Comprovante de Recolhimento da CSLL referente ao 2o Trimestre/2015 e,
c) DCTF retificadora com informação da origem do crédito, no valor de R$
59.038,43.
Em sessão realizada em 16 de junho de 2020 esta C. Turma decidiu converter o
julgamento em diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que fosse analisada
a compensação pleiteada com base nos documentos trazidos aos autos pela Recorrente bem
como dos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos
pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe fosse franqueado.
Como resultado da diligência foi elaborada a Informação Fiscal no 318/ EQUAD-
DEVAT03/DRF TERESINA de fls 2.192/2.193, sem que tenha sido apresentada qualquer
manifestação por parte do contribuinte

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia
crédito referente a pagamento indevido, no valor de R$ 59.038,43. Segundo o Despacho
Decisório, o crédito solicitado não foi reconhecido em virtude de que o pagamento estava
completamente alocado ao próprio débito a que se refere.
O contribuinte alega que houve erro no preenchimento da DCTF e que transmitiu
declaração retificadora com as devidas correções. Inicialmente a instância julgadora a quo não
deu provimento a manifestação de inconformidade, entendendo que a retificação da DCTF,
desacompanhada da escrituração contábil-fiscal não seria suficiente para comprovação do direito
creditório:
Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir: “Art. 923. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, §1o)”.
Isso porque as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ,
DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos
autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do Processo Administrativo Fiscal - PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em
sua declaração. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, não há o que ser reconsiderado na
decisão dada pela Autoridade Administrativa.
Em seu recurso, a recorrente, além de reafirmar as alegações de sua manifestação
de inconformidade, traz os seguintes elementos de prova: ECF do ano-calendário 2015,
comprovante de recolhimento do CSLL referente ao 2° Trimestre/2015 e DCTF retificadora.
Embora nenhum desses documentos tenha força probatória do direito creditório,
esta Turma decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que o contribuinte tivesse a
oportunidade de trazer todos elementos que a fiscalização entendesse como necessários para
comprovação do que foi alegado.
Atendendo ao que foi decidido a autoridade que realizou a diligência a intimou o
contribuinte, Termo de Intimação Fiscal no 3.877/2021/ EQUAD-DEVAT03/DRF, fl. 2.188,:a
trazer a seguinte documentação:
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

1. Documentos comprobatórios, inclusive contábeis, do crédito de CSLL, no valor de
R$ 59.038,43, indicado no PER/DCOMP no 05966.20874.180915.1.3.04-2509, que
demonstrem a redução do valor da CSLL do 2o trimestre de 2015.
Em sua Informação Fiscal, fls 2.192/2.193, ficou consignado que a recorrente,
ainda que cientificada, não atendeu à intimação acima mencionada, impossibilitando a análise do
direito creditório:
6. Para viabilizar a análise do presente processo, a contribuinte foi intimada, por
intermédio do TIF no 3877, a apresentar à RFB “documentos comprobatórios, inclusive
contábeis, do crédito de CSLL, no valor de R$ 59.038,43, indicado no PER/DCOMP no
05966.20874.180915.1.3.04-2509, que demonstrem a redução do valor da CSLL do 2o
trimestre de 2015.”
7. Conforme fls. 2190, a contribuinte teve ciência da supradita intimação fiscal, em
09/12/2021, e, transcorrido o prazo de 20 dias para resposta, não apresentou à RFB
nenhum dos elementos indispensáveis à análise destes autos.
8. Foram trazidos ao processo pela interessada em sede de Recurso Voluntário, apenas,
a ECF do ano-calendário de 2015, o comprovante de recolhimento da CSLL do 2otrim
2015 e a DCTF retificadora, elementos que necessitam de documentos comprobatórios
que os suportem, e não foram apresentados à RFB até a presente data, apesar da
Intimação Fiscal no 3877/2021.
9. Diante do exposto, não há como ser analisada a compensação declarada na DCOMP
no05966.20874.180915.1.3.04-2509 sem os documentos solicitados ao contribuinte na
Intimação Fiscal retromencionada.
O valor da CSLL a pagar constante em sua ECF, de fato informa o valor inferior
ao que foi efetivamente recolhido. Enquanto na ECF foi declarado débito de CSLL a recolher
para o 2o trimestre de 2005 o valor de R$ 1.494.073,66, consta nos autos, à fl 2.176, o
comprovante de pagamento do principal no valor de R$ 1.553.112,09. Sendo que valor desta
diferença é exatamente o que é pleiteado pela recorrente, R$59.038,43.

Fl. 2236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

Desta forma, temos como os únicos elementos de prova a ECF e a DCTF para a
identificação do valor do débito de CSLL referente ao 2° trimestre de 2015. Muito embora, a
ECF seja um importante elemento de constituição de prova, já que a DCTF retificadora com o
valor correto do débito somente foi apresentada após a ciência do Despacho Decisório, não se
pode admitir como único para o reconhecimento do direito creditório a favor da contribuinte.
Isto porque ela tem como objetivo apenas prestar uma série de informações à RFB
sobre os tributos devidos.
Ao estabelecer que as informações prestadas na ECF se sobrepõem ao que foi
declarado na DCTF original e na Dcomp, seria o mesmo que dar mais valor à declaração que
possui apenas valor informativo que as demais que são instrumento de confissão de dívida dos
tributos controlados pela RFB, nos termos do art 8o da IN RFB 1.110/2014, vigente a época, para
a DCTF, e o art 74, § 3° da Lei 9.430/96, para a Dcomp:
IN RFB 1.110/2014
DO TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na DCTF,
bem assim os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, poderão ser
objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não
liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) com os
acréscimos moratórios devidos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1258, de 13 de março de 2012).
§ 2o Os avisos de cobrança referentes à cobrança administrativa de que trata o §1o
deverão ser consultados por meio da Caixa Postal Eletrônica da Pessoa Jurídica,
disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço.
§ 3o A inscrição em DAU será efetuada: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
I - no caso de unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos da administração
direta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em nome do respectivo ente da
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

Federação a que pertençam; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de
13 de março de 2012)
II - no caso de unidades gestoras de orçamento das autarquias e fundações públicas
federais, estaduais, distritais e municipais, em nome da própria autarquia ou fundação.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
Lei 9.430/96
Art 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Além disso, é cediço que em matéria de reconhecimento do direito creditório o
ônus da prova da sua existência é do contribuinte nos termos do art. 373, Inciso I, Lei 13.105 de
16 de março de 2015, o Código do Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Este texto vigora desde a edição do antigo Código do Processo Civil, Lei
5.869/74.
Desta maneira, quando há divergências entre as declarações prestadas à RFB, o
contribuinte deverá apresentar todos os elementos de prova que possuir para provar a existência
do direito creditório pleiteado. Fato este que não ocorreu, mesmo a após o recebimento da
intimação para apresentação dos documentos contábeis e fiscais que pudessem comprovar a
existência do direito creditório pleiteado.
Sendo insuficiente a transmissão de ECF antes da ciência Despacho Decisório que
denegou o pleito com os valores condizentes com o pagamento realizado.
Sendo assim, voto para julgar improcedente o recurso voluntário para não
reconhecer o direito creditório pleiteado objeto do recurso e não homologar as compensações
declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901219/2016-20

Fl. 2239
DF CARF MF
Original